Tribunal: TJMT
Processo: 1014564-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por devedor em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de empréstimo garantido por alienação fiduciária de imóvel, visando à suspensão de descontos das parcelas vincendas, dos atos expropriatórios e da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, ou, alternativamente, autorização para depósito judicial de valor que entende incontroverso. O contrato questionado prevê o pagamento de 60 parcelas fixas com taxa de juros de 1,39% ao mês, impugnada pelo agravante por suposta abusividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência antecipada; (ii) estabelecer se a taxa de juros pactuada e demais encargos contratuais evidenciam, de forma inequívoca, abusividade apta a justificar a interferência judicial em sede de cognição sumária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de tutela de urgência antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.
A alegação de abusividade da taxa de juros pactuada (1,39% ao mês) baseia-se em premissa controvertida quanto à natureza do contrato, o qual não se trata de financiamento imobiliário tradicional, mas de operação de home equity, que admite taxas distintas.
Os dados oficiais do Banco Central indicam que as taxas médias praticadas para operações de crédito com garantia real à época da contratação não destoam da pactuada, não havendo, portanto, demonstração inequívoca de abusividade, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 382 e REsp 1.061.530/RS).
A existência de suposta venda casada e cobrança indevida de tarifas administrativas carece de prova suficiente neste momento processual, exigindo dilação probatória para apuração.
Os cálculos apresentados pelo agravante são unilaterais, desprovidos de respaldo técnico imparcial, não sendo aptos a comprovar, de plano, a quitação do contrato ou saldo credor.
A jurisprudência exige demonstração robusta para interferência judicial em cláusulas contratuais bancárias, sendo incabível a concessão de tutela baseada em alegações controvertidas ou documentos unilaterais.
O depósito judicial do valor reputado incontroverso não afasta os efeitos da mora, conforme entendimento do STJ (Súmula 380) e precedentes similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência em revisão contratual exige demonstração inequívoca de abusividade, o que não se presume da mera alegação de juros superiores à média do mercado.
O depósito judicial de valor que o devedor entende devido, por si só, não afasta os efeitos da mora nem justifica a suspensão dos atos expropriatórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI 2256806-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 08.10.2024; TJSP, AI 2305173-29.2022.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 30.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014564-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO), AIRES RODRIGUES MARQUES - CPF: 006.296.951-05 (AGRAVANTE), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025